Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714413-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA INÊS DA CUNHA LOPES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, JOSÉ CARLOS LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÍDA VOLUNTÁRIA DE PACIENTE DE UPA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO. NÃO VERIFICADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE OFERTADOS À CIDADÃ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para que haja a condenação do Ente Público ao pagamento de despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede privada, é necessária a prova de que houve negativa, omissão ou flagrante negligência a colocar o cidadão em iminente e flagrante risco de morte e não haver tempo de se valer de tutela jurisdicional de urgência requerida ao Judiciário. 2. Extrai-se dos autos que a autora, enquanto permaneceu na UPA de Samambaia, não sofreu negligência médica ou situação de abandono a comprometer, de maneira iminente, sua vida. Durante os três dias que ali permaneceu, embora em condições não tão adequadas (encontrava-se em cadeira de medicação), foi avaliada diversas vezes, realizou exames laboratoriais e de imagem, inclusive fora da UPA de Samambaia, além de administração de antibióticos para a suspeita clínica daquele momento, cujo protocolo foi alterado em virtude do insucesso dos medicamentos inicialmente prescritos. Destaca-se, ademais, que estava sendo feita a reposição de sódio na autora para o quadro de hiponatremia. Registra-se que, no dia da saída voluntária, encontrava-se na sala verde e estável hemodinamicaente, oportunidade em que foi solicitado leito de enfermaria para sua internação no Hospital Regional de Samambaia, tendo em vista a leucocitose que ainda persistia. Contudo, os familiares da autora optaram por removê-la para hospital particular, onde ela foi atendida e inicialmente internada em enfermaria, tal como proposto pela UPA de Samambaia. Anote-se que a internação em UTI se deu no dia seguinte à internação no hospital particular e não de forma imediata ao ali chegar. Tudo isso revela, por um lado, que a autora não estava negligenciada na UPA de Samambaia, uma vez que ali a estavam assistindo de maneira adequada e buscando esclarecer seu quadro clínico de base, sendo que, ao mesmo tempo, já estavam administrando antibioticoterapia de amplo espectro, bem como a reposição de sódio para o quadro de hiponatremia; por outro, sua remoção foi uma opção dos familiares e não verdadeiro e heróico estado de necessidade com vistas a salvá-la de risco iminente e flagrante de morte.Essa conclusão afasta a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da internação da autora no hospital particular. 3. Recursos conhecidos. Provido recurso do Distrito Federal. Prejudicado o recurso da autora. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 43, 186, 187, e 927, todos do Código Civil, sustentado ser patente a negligência dos agentes do Distrito Federal. Defende ser cabível a condenação ao pagamento de indenização pelos danos por ela suportados, bem como o ressarcimento das despesas decorrentes do atendimento em hospital particular, além do arbitramento de reparação a título de danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 43, 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Tudo isso revela, por um lado, que a autora não estava negligenciada na UPA de Samambaia, uma vez que era assistida adequadamente e buscando esclarecer seu quadro clínico de base; ao mesmo tempo, já estavam administrando antibioticoterapia de amplo espectro, bem como a reposição de sódio para o quadro de hiponatremia; por outro, que sua remoção foi uma opção dos familiares, e não verdadeiro e heróico estado de necessidade com vistas a salvá-la de risco iminente e evidente de morte. Essa conclusão afasta a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da internação da autora no Hospital São Francisco, as quais devem ser suportadas pela autora e pelo responsável no momento da internação (ID 68334448). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016